Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato ao cargo
de Vereador, nas Eleições de 2024, e
determinou
a
devolução
de
valores
ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
da
compensação de cheques emitidos com
recursos do FEFC em favor de pessoas
diversas dos beneficiários indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
determinar
se
a
emissão
de
cheques
nominais, mas não cruzados, com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44741688 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083372100000043679804
Número do documento: 25092519083372100000043679804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:10:20
Campanha
(FEFC),
compensados
por
pessoas
diversas
dos
beneficiários
indicados,
configura
irregularidade
grave
suficiente para ensejar a desaprovação das
contas e a determinação de devolução dos
valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emissão de cheques com recursos do
FEFC deve observar o disposto no art. 38
da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo
obrigatória a emissão de forma nominal e
cruzada, a fim de assegurar a transparência
e
a
rastreabilidade
dos
gastos
de
campanha.
4. Ainda que os cheques tenham sido
emitidos de forma nominal, a compensação
em
favor
de
pessoas
diversas
dos
beneficiários indicados, sem comprovação
de endosso ou destinação dos valores ao
credor legítimo, configura irregularidade que
compromete a fiscalização das contas.
5. A responsabilidade pela correta aplicação
e comprovação dos recursos de campanha
é exclusiva do candidato, não sendo a
eventual
falha
da
instituição
bancária
excludente
do
dever
de
diligência
na
correção do vício.
6. A utilização de cheques não cruzados
possibilita
a
compensação
sem
a
obrigatoriedade de depósito na conta do
beneficiário, dificultando a verificação da
destinação efetiva dos valores despendidos
e comprometendo o controle das despesas
de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que desaprovou as
contas
de
campanha
e
determinou
a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro

Num. 44741688 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/

Inteiro teor:
Num. 44741688 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083372100000043679804
Número do documento: 25092519083372100000043679804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:10:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.381
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600351-
27.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: CLEYTON AREND
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato ao cargo
de Vereador, nas Eleições de 2024, e
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão da
compensação de cheques emitidos com
recursos do FEFC em favor de pessoas
diversas dos beneficiários indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
determinar
se
a
emissão
de
cheques
nominais, mas não cruzados, com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44741688 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083372100000043679804
Número do documento: 25092519083372100000043679804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:10:20
Campanha (FEFC), compensados por pessoas diversas dos beneficiários indicados, configura irregularidade grave
suficiente para ensejar a desaprovação das
contas e a determinação de devolução dos
valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emissão de cheques com recursos do
FEFC deve observar o disposto no art. 38
da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo
obrigatória a emissão de forma nominal e
cruzada, a fim de assegurar a transparência
e
a
rastreabilidade
dos
gastos
de
campanha.
4. Ainda que os cheques tenham sido
emitidos de forma nominal, a compensação
em
favor
de
pessoas
diversas
dos
beneficiários indicados, sem comprovação
de endosso ou destinação dos valores ao
credor legítimo, configura irregularidade que
compromete a fiscalização das contas.
5. A responsabilidade pela correta aplicação
e comprovação dos recursos de campanha
é exclusiva do candidato, não sendo a
eventual falha da instituição bancária excludente do dever de diligência na
correção do vício.
6. A utilização de cheques não cruzados
possibilita
a
compensação
sem
a
obrigatoriedade de depósito na conta do
beneficiário, dificultando a verificação da
destinação efetiva dos valores despendidos
e comprometendo o controle das despesas
de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que desaprovou as
contas de campanha e determinou a devolução dos valores ao Tesouro

Num. 44741688 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083372100000043679804
Número do documento: 25092519083372100000043679804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:10:20
Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de
cheques nominais, mas não cruzados, com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC),
compensados por pessoas diversas dos
beneficiários indicados, configura irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas e a determinação
de devolução dos valores ao Erário. 2. A
responsabilidade pela correta aplicação e
comprovação dos recursos de campanha é
exclusiva do candidato, não sendo a eventual falha da instituição bancária excludente do dever de diligência na
correção do vício.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, 38, I, 53, I, "g", e II,
"a", 74, III.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
REspe nº 060411326; TSE, AgR-AREspEl
nº
060009064/ES;
TRE-PR,
RE
nº
060031775/PR,
Rel.
Des.
Luiz
Osorio
Moraes Panza, Acórdão de 25/03/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Cleyton Arend, candidato ao cargo de Vereador no
Município de Quedas do Iguaçu/PR nas Eleições de 2024, contra a sentença proferida pelo Juízo
da 163ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas de campanha e determinou a

Num. 44741688 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083372100000043679804
Número do documento: 25092519083372100000043679804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:10:20
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos
termos do art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na origem, constatou-se que cheques emitidos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC foram compensados por pessoas diversas daquelas
indicadas como beneficiárias, em afronta aos arts. 35 e 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
irregularidade que representou 55% do total das despesas e motivou a desaprovação das contas.
Contra a decisão, o candidato opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão quanto ao
fato de os cheques serem nominais, atribuindo eventual falha à instituição bancária e pleiteando
diligência junto ao banco. Os aclaratórios foram rejeitados.
Na sequência, o prestador interpôs o presente Recurso Eleitoral, reiterando que os cheques
eram nominais, que eventual compensação indevida decorreu de erro da instituição financeira, e
que, de todo modo, houve identificação da movimentação, motivo pelo qual não seria cabível a
condenação à restituição. Requereu, assim, a reforma da sentença para afastar a obrigação de
devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, por
entender que a compensação de cheques nominais, não cruzados, e pagos a pessoa diversa
configura irregularidade na comprovação da utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e enseja recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito o recurso não comporta provimento.
O ponto central da controvérsia é a emissão de cheques com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, que foram compensados em favor de pessoas diferentes
daquelas indicadas como beneficiárias, em desacordo com os arts. 53, I, “g”, e II, “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na sentença, houve determinação de recolhimento do montante de R$ 5.500,00 em razão do
pagamento dos cheques de números 900004, 900005, 900006, 900007 e 900010, emitidos pelo
recorrente e pagos à pessoa diversa com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
O artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, nos casos em que os pagamentos
forem efetuados por meio de cheque, este deverá ser obrigatoriamente emitido de forma nominal
e cruzado:

Num. 44741688 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083372100000043679804
Número do documento: 25092519083372100000043679804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:10:20
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o
disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
A exigência tem por finalidade assegurar a transparência dos gastos de campanha, ao impor a
obrigatoriedade de pagamentos por meio de cheque nominal e cruzado. Tal medida permite
rastrear a movimentação dos recursos entre a conta bancária do candidato e a do fornecedor,
viabilizando o efetivo controle e fiscalização pela Justiça Eleitoral.
O recurso trouxe print dos cheques demonstrando que
foram nominados a Leandro Rosa
Advogados Associados, Silvestre Malinovski, Flaviane Balbinot, Marivete Veronese e Marines
Malinovski. Todavia, verifica-se, a partir dos extratos bancários, que os cheques de número
900004, 900005, 900006, 900007 e 900010 foram compensados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha em favor de Thalis Mello Acordi.
Embora o recorrente alegue que a irregularidade decorre de erro cometido pela instituição
bancária — que teria permitido o depósito dos valores em nome de terceiros ou, ainda, informado
pessoa diversa daquela constante no cheque —, a responsabilidade pela correta aplicação e
comprovação dos recursos de campanha é exclusiva do candidato. A exigência legal de emissão
de cheques nominais e cruzados tem por finalidade assegurar a rastreabilidade das despesas,
elemento essencial à fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral.
Se os extratos bancários evidenciam a compensação por pessoa distinta do beneficiário
contratado, sem que haja prova do endosso ou da destinação dos valores ao credor legítimo, a
irregularidade persiste. Nesse cenário, eventual falha atribuída à instituição bancária não exime o
prestador de contas do dever de diligência, sendo sua obrigação adotar as medidas necessárias
à correção do vício.
Cheques não cruzados possibilitaram sua compensação sem a obrigatoriedade de depósito em
conta de titularidade do beneficiário. Tal procedimento dificulta a verificação da destinação efetiva
dos valores despendidos, comprometendo o controle e a fiscalização das despesas de

Num. 44741688 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083372100000043679804
Número do documento: 25092519083372100000043679804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:10:20
campanha. Ressalte-se que a exigência de emissão de cheques nominais e cruzados tem
justamente por finalidade garantir a rastreabilidade das transações realizadas com recursos
públicos.
Ademais, deve-se ressaltar que os recursos movimentados pela recorrente são provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, circunstância que impõe a comprovação
inequívoca de sua adequada aplicação, com apresentação de documentação idônea e rastreável
para atestar a lisura da movimentação financeira.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de que a emissão de cheques, ainda
que nominais, não foi suficiente para comprovar a regularidade dos gastos, uma vez que as
cártulas foram compensadas por pessoas diversas das indicadas, sem registro de endosso ou
identificação nos extratos bancários, concluindo tratar-se de irregularidade grave, apta a ensejar a
desaprovação das contas e a restituição dos valores ao Erário.
Com efeito, o entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Regional, que já firmou
posição no sentido de que a emissão de cheques nominais sem cruzamento caracteriza
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas e a devolução dos valores:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
7. O art. 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que os pagamentos sejam realizados por
meios que permitam a rastreabilidade das despesas. A emissão de cheques nominais sem cruzamento impede
a adequada fiscalização, conforme entendimento do TSE no Recurso Especial Eleitoral nº 060411326, rel.
Des. Cláudia Cristina Cristofani, DJE de 21.05.2024.
8. As irregularidades constatadas representam 96,45% dos recursos arrecadados pelo candidato,
inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas, conforme jurisprudência do TSE no AgR-AREspEl nº
060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe de 25.11.2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas do recorrente, com
a consequente devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
10. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária. A emissão de cheques nominais sem
cruzamento compromete a rastreabilidade dos pagamentos e configura
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas".
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060031775/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a) DJE
60, data 28/03/2025.)
A emissão de cheques não cruzados com recursos oriundos do FEFC, compensados em nome
de terceiros, inviabilizou a rastreabilidade das despesas eleitorais, em afronta direta ao art. 38, I,

Num. 44741688 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083372100000043679804
Número do documento: 25092519083372100000043679804
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:10:20
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Trata-se de irregularidade grave, que atinge parcela
expressiva dos recursos movimentados, comprometendo a transparência e a confiabilidade das
contas, especialmente por envolver verbas públicas. Assim, o recurso não merece provimento,
devendo ser mantida, na íntegra, a sentença que desaprovou as contas da recorrente e
determinou a restituição da quantia irregularmente aplicada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
interposto por Cleyton Arend, mantendo-se integralmente a sentença que desaprovou as contas
de campanha referentes às Eleições de 2024 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600351-
27.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: CLEYTON AREND - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025